Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-86.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente do trabalho – Pedido revisional - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo – Insurgência do autor - Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo (art. 485, III e §1o, do CPC) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidente do trabalho – Pedido revisional - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo – Insurgência do autor - Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo (art. 485, III e §1o, do CPC) – Desnecessidade, ademais, de prévio requerimento administrativo, ou de comprovação da negativa por parte da autarquia, em caso de pedido de revisão do benefício - Tema no 350 do C. STF – Precedentes desta Câmara – Sentença anulada - Recurso provido.